Tribunal: STF
Processo: HC 249106
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 817.848/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, do Código Penal). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 171, §3º, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) denúncia genérica apresentada pelo MPF, pois não houve descrição da vantagem indevida obtida pela paciente; (b) Por outro lado, também não se encontra presente o dolo, o que por si só afasta o crime imputado a paciente; e (c) a fixação da pena acima do mínimo se deu em razão, exclusivamente, da gravidade abstrata do delito. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver a paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Afasta-se, inicialmente, a alegação de nulidade da condenação, ao argumento de que a denúncia é inepta. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO, no julgamento do HC 129.577-AgR: 



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido, vejam-se, ainda: HC 168.981 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 14/6/2019); HC 70.352 (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993); RHC 122.465-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 15/10/2014; RHC 120.751, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014; HC 116.561, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/8/2013). 



    Quanto à alegada “ausência de dolo por parte da paciente”, o Superior Tribunal de Justiça assim examinou a controvérsia:



    [...] 



    não vejo flagrante ilegalidade a ser observada, haja vista que o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da condenação da paciente, com base em depoimentos das partes envolvidos no caso, os quais foram produzidos em sede judicial, observando o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando que "notadamente por meio da prova oral ficou demonstrado o dolo da acusada LUCIANA APARECIDA ROCCO MARTINELLI. [...] evidenciado que esta corré fazia acordos com os empregados na qualidade de administradora de Recursos Humanos da empresa Expresso 9002 Transportes Ltda. EPP, simulando demissões sem justa causa, em que os empregados continuavam a prestar serviços na empresa com a faculdade de sacar o valor de FGTS e receber o seguro-desemprego”.



    Deve-se ressaltar que as 5ª e 6ª turmas desta Colenda Corte têm seguido o entendimento no sentido de ser obstando, em sede de habeas corpus substituto de recurso, pedidos de absolvição com base em atipicidade de conduta delitiva, sendo que, para tal análise argumentativa, haveria a necessidade de revistar o conjunto fático-probatório, incabível na via estreita do mandamus. Vejamos: 



    [...]. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de estelionato majorado, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão da Corte Regional, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade da recorrente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, pontuou o Tribunal Regional: 



    Verifica-se que o r. juízo de origem, negativando conduta social e circunstâncias do crime, aplicou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. 



    [...] 



    a conduta social refere-se ao modo de ser e agir do autor do crime, cumprindo salientar, ademais, que se revelou negativa, de forma a autorizar a elevação da pena na forma como fundamentada pelo Magistrado. Pelo cotejo da prova oral produzida verifica-se que na condução de sua atividade empresarial a acusada ameaçava trabalhadoras a ela subordinadas no sentido de que se não anuíssem a seu modo de agir no tocante às dispensas poderiam sofrer represálias pelo fornecimento de más referências impedindo suas recolocações no mercado de trabalho. 



    [...] 



    Do conjunto probatório amealhado, verifica-se que as circunstâncias do crime desbordaram a estrutura normal do tipo penal. Restou confirmado de forma unânime pela prova testemunhal que a acusada LUCIANA utilizava-se de sua posição de comando na empresa para, de forma sistemática, burlar a legislação trabalhista mediante a celebração de acordos espúrios por ocasião da dispensa de funcionários a fim de efetuarem indevido saque do FGTS e do seguro desemprego, todavia, continuando a laborar na empresa. 



    Assim, a pena-base resta mantida em 02 (dois) anos de reclusão. 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, em especial as circunstâncias relacionadas ao cometimento do ilícito, ou seja, a prática usual na empresa comandada pela ré relacionada com a confecção de acordos espúrios. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente